Tribunal: TJMT
Processo: 1027469-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027469-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ADEMIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.992.651-45 (RECORRIDO), BRUNA ANDRADE BREDA - CPF: 047.617.931-98 (ADVOGADO), KARINE CRISTINA DIONIZIA DA SILVA - CPF: 042.865.921-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DÉBITO PAGO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarara a inexistência do débito discutido e condenara a parte agravante ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se houve manutenção indevida de negativação e, em caso afirmativo, se subsiste o dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Incumbia ao réu o ônus da prova da legitimidade da cobrança, conforme art. 373, II, do CPC, encargo que não foi cumprido.

4. A manutenção

indevida do nome do consumidor configura dano moral, conforme jurisprudência.

5. O valor arbitrado a título de indenização observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MAGAZINE LUIZA S/A
contra decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença que declarou a inexistência do débito objeto da lide e condenou a agravante ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais.

A decisão foi assim fundamentada:

“Convém registrar que a negativação feita antes do pagamento foi lícita, porém a manutenção por mais de 5 (cinco) dias uteis após o pagamento afronta a Súmula acima descrita.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.”

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, aduzindo, em suma, que a negativação decorreu de inadimplência do consumidor, configurando exercício regular de direito.

Pois bem.

Inicialmente cabe ressaltar que, nos Juizados Especiais, a intervenção de terceiro é inadmissível, conforme estabelecido no artigo 10 da Lei no 9.099/1995. A legislação que rege os Juizados Especiais visa garantir a celeridade e a simplicidade dos procedimentos, de modo que a inclusão de terceiros poderia comprometer esses princípios fundamentais.

Portanto, a inadmissibilidade de intervenção de terceiro nos Juizados Especiais preserva a filosofia de uma justiça mais acessível e descomplicada, evitando o prolongamento indevido dos litígios e a burocratização dos procedimentos.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não merece prosperar.

O cerne da questão reside na análise da regularidade da manutenção da inscrição do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes e, consequentemente, na existência de dano moral indenizável.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia ao réu demonstrar a legalidade da manutenção do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

Embora a Agravante fundamente que o Agravado comprovou o pagamento de fatura diversa da geradora do débito mantido nos órgãos de proteção ao crédito, verifico no id. 242793699, que a fatura no valor de R$ 576,76, com vencimento em 16/03/2024, englobava a fatura no valor de R$ 201,27, cujo vencimento se deu em 16/01/2024, a qual gerou o débito em discussão.

Assim, compulsando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, a parte agravante não apresentou documentação hábil a comprovar a legitimidade da manutenção da cobrança após pagamento.

Assim, não havendo qualquer elemento novo ou relevante que infirme os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua integral manutenção, com base no art. 46 da Lei no 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025